Tribunal: STF
Processo: ARE 1388807
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. VALORES PAGOS A TÍTULO DE TERÇO DE FÉRIAS. VALIDADE. TEMA 985 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.072.485. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE A MATÉRIA. AGRAVO PROVIDO PARA ADMITIR O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO DO STF).



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXIGIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. OBSERVÂNCIA À TESE FIRMADA PELO STF (TEMA 985).



    1. Devolução dos autos pela Vice-Presidência, para eventual juízo de retratação, na forma do estabelecido no artigo 1.040, II, do CPC em razão do julgamento do RE nº 1.072.485/PR.



    2. O E. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, exarou a tese de que ‘É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’ (Tema 985).



    3. O acórdão proferido anteriormente pela Turma declarou a inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias.



    4. Nos termos do artigo 1.040, II, do CPC cabe o reexame da causa para adequação à jurisprudência consolidada, reconhecendo-se a exigibilidade do recolhimento da contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias.



    5. O resultado do acórdão deve ser mantido em relação às demais questões.



    6 Acórdão reformado apenas para fins de adequação às novas orientações jurisprudenciais, firmadas em caráter vinculante.



    7. Juízo de retratação positivo.” (Doc. 21)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, incisos XXXVI e LV; 145; e 150, incisos I, III, IV e §§ 1º e 6º, todos da Constituição Federal. Pleiteia a suspensão do processo até o julgamento do pedido de modulação de efeitos formulado no leading case do Tema 985 de Repercussão Geral (Doc. 24).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 284 do STF, uma vez que “o recurso não impugna especificamente as razões do acórdão recorrido, tampouco aponta os dispositivos violados”.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerados os Temas 339, 660 e 1.100.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, pois “na decisão de admissibilidade, verifica-se que o Recorrente não apontou os dispositivos constitucionais os quais entende que teriam sido violados pelo aresto recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284 do STF”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo merece prosperar.



    Com efeito, do exame das razões do recurso extraordinário, verifica-se que a parte recorrente apontou os dispositivos constitucionais que entende violados, bem como impugnou especificamente as razões do acórdão recorrido, de forma que não incide in casu a Súmula 284 do STF.



    Outrossim, a questão objeto do recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 985, RE 1.072.485).



    Demais disso, o Ministro Relator do leading case determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre a matéria, considerada a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão.



    Ex positis, PROVEJO o agravo, para o fim de ADMITIR o recurso extraordinário e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente